Tribunal: TJDFT
Processo: 0716430-34.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
APELAÇÃO. CRIME MILITAR. DESOBEDIÊNCIA DE DECISÃO SOBRE PERDA OU SUSPENSÃO DE FUNÇÃO, ATIVIDADE OU DIREITO (ART. 354 DO CPM). CONVERSÃO DA ABSOLVIÇÃO PARA MODALIDADE IMPRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ADEQUAÇÃO TÍPICA DA CONDUTA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Se as provas dos autos revelam que o réu não exerceu quaisquer das funções policiais ou atos próprios durante a suspensão de suas atividades, mas apenas agiu como cidadão comum ao levar objeto de crime ao conhecimento policial, sua conduta não se enquadra no tipo penal do art. 354 do CPM.

2. Pegar quantidade de entorpecentes ilícitos em flagrante traficância de moradores de rua e as entregar em delegacia, com vestimenta à paisana, sem utilizar de status de policial militar ou praticar atos próprios, não configura a realização de função policial suspensa judicialmente.

3. Considerando que a conduta do réu não correspondeu à adequação típica penal, resta prejudicado o pleito ministerial de que sua absolvição seja convertida na forma imprópria.

4. Recurso conhecido e desprovido.